Tribunal: TJDFT
Processo: 0736420-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS/BACEN. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS. MEDIDA INÓCUA PARA A ATIVIDADE SATISFATIVA.
I – O CCS/Bacen contempla dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não detém informações sobre ativos financeiros, portanto, a consulta não trará qualquer resultado prático para o processo, tratando-se de medida inócua para a finalidade satisfativa da execução. Mantida a r. decisão agravada que indeferiu a referida pesquisa.
II - Agravo de instrumento desprovido.